Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-66.2006.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000199-66.2006.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UELITON BRITO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ATILA SANT ANA KARAOGLAN

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO ESTADO DA BAHIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - DEFENSOR DATIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA BEM COMO DE SUBSEÇÃO DA OAB NA COMARCA – EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO DO ALUDIDO VALOR UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A TABELA ESPECÍFICA DE HONORÁRIOS REFERENTE A DEFENSOR DATIVO DE MINAS GERAIS - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

1 - O Estado da Bahia interpôs o presente recurso em irresignação aos termos da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, arbitrados em favor do Defensor Dativo nomeado pelo Juízo criminal.

II – Questão em discussão

2 – Preliminar de nulidade sob imputação de ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, tendo em vista que não fez parte da relação processual e, assim, não teve oportunidade de se defender.

3 – Criação do Grupo Especializado para exercício no Tribunal do Júri e, assim, deveria ser oficiado o referido Órgão “para atuar no Plenário do Júri”.

4 – Alegação de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, que prevê a ausência da obrigatoriedade de observância da tabela da OAB, tendo alguns Estados da Federação adotado tabelas de honorários de advogados dativos, produzidas a partir de acordos entre Poder Público, Defensoria Pública e a OAB, com valores mais razoáveis para indenizar aqueles que aceitam esse munus, além de exigir deles prévio cadastramento e realização de rodízio na nomeação.

5 – O apelante sustenta que o magistrado não poderia nomear Defensor Dativo, cuja indicação caberia, sucessivamente, à Defensoria Pública e à Seção ou Subseção da OAB.

6 - Além disso, assevera que o defensor nomeado pelo juiz deve, necessariamente, utilizar-se da via ordinária, na esfera cível, para constituir eventual crédito contra a Fazenda Pública.

III – Razões de decidir

7 - A preliminar de nulidade deve ser afastada, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não constitui-se terceiro estranho à lide, logo a condenação não viola a ampla defesa e o devido processo legal.

8 - No mérito, convém registrar que o caso dos autos não envolve crime doloso contra a vida, não podendo-se cogitar da alegada atuação do Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri.

9 – A Lei 8906/94, art. 22, § 1º, não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação de o Estado assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência judiciária pela Defensoria Pública, podendo o magistrado arbitrar seu valor, com base na Tabela de Honorários da OAB, ou outras tabelas de honorários já adotadas em outros Estados produzidas a partir de acordos entre Poder Público, Defensoria Pública e a OAB, até porque sua utilização não é obrigatória, como consignado no Tema Repetitivo 984 do STJ, e, consequentemente, nada impede que sejam empregadas como parâmetro outras tabelas, notadamente considerando que na Bahia não existem as mencionadas tabelas de honorários produzidas a partir de acordos já adotadas em outros Estados.

10 - Quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, § 1º, da Lei n. 1.060/50 prevê que será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos.

11 – Nos termos do Tema Repetitivo nº 984, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia, não é obrigatória, razão pela qual adoto a tabela da OAB/MG tendo em vista que a OAB local não trata dos honorários dos defensores nomeados pelo Juiz da causa e assim, tendo em vista, inclusive, a existência de previsão específica na aludida tabela para os Honorários advocatícios do Defensor Dativo envolvendo processo criminal, o valor deve ser reduzido para R$ 1.621,70 (um mil, seiscentos e vinte um Reais e setenta centavos).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

AP. 0000199-66.2006.8.05.0270 – UTINGA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000199-66.2006.8.05.0270, da Comarca de Utinga, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ATILA SANTANA KARAOGLAN (DEFENSOR DATIVO).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator